Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-13.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707611-13.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS EDIFICIOS CALIFORNIA E NOVA YORK D E S P A C H O Vistos, etc. De acordo com as normas processuais civis vigentes, o magistrado, na condução do processo, deve buscar a cooperação entre todos os sujeitos processuais para que questões relevantes ao deslinde da causa sejam consultadas, debatidas e consideradas, sempre com respeito ao devido processo legal. Seguindo essa linha de intelecção, ao analisar o caso concreto, especialmente as contrarrazões apresentadas pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS EDIFICIOS CALIFORNIA E NOVA YORK (ID 51967208), noto ter sido suscitada a existência de inovação recursal, ante os pedidos postulados pela apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB), na petição de ID 51967204. Conquanto tal matéria seja de ordem pública, inclusive podendo ser reconhecida de ofício, em atenção ao disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 10) e com o viso de evitar qualquer eventual nulidade processual, entendo, de bom alvitre, conceder a apelante oportunidade de se manifestar sobre a petição da parte adversa (ID 51967208), antes de julgar o mérito recursal. Assim, determino a intimação da apelante, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB), para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a petição de ID 51967208, e requerer o que entender de direito. Após, façam-me novamente conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator